Tribunal: TJMT
Processo: 1016846-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016846-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
S
SISTEMA
S

SNIPER
E
CENSEC
– POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PESQUISA
–
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS -
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. A consulta ao sistema SNIPER
e
à
CENSEC
é
perfeitamente cabível para a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora em nome do executado
.

2. Tal medida
não implica
q
ualquer violação aos direitos da parte executada, uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 0002429-20.2015.8.11.0005,
que move em desfavor de
FABIANA KROHLING DE SOUZA
, e que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que
a busca patrimonial por meio do
s
sistema
s conveniados ao Poder Judiciário
afigura-se necessária no caso concreto,
em observância ao princípio da efetividade da execução.

Ainda, afirma que
os sistemas conveniados –
dentre eles, o SNIPER
–
são meios à disposição do credor, que pode deles se utilizar para a localização de eventuais
bens e ativos em nome do devedor, suficientes à quitação do débito.

Ainda, afirma que as
informações prestadas pela CENSEC só são disponibilizadas por meio de requisição judicial, dado o seu caráter restrito.

Deste modo, requer
a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa por meio do
sistema

SNIPER
e
da CENSEC.

Ausente
pedido
liminar recursal
(
ID.
289762875
)
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal
(ID. 295964884).

Preparo recursal recolhido (ID.
289334390
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL
S/A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão
em face de
FABIANA KROHLING DE SOUZA
, visando a apreensão do veículo VOLVO/FH 520 6X4, ano 2007/2008, de placa HBN-6853,
alienado

fiduciariamente à instituição requerente por meio do contrato n. 823962223.302782981.

O feito teve regular processamento, sendo posteriormente convertido em Execução de Título Extrajudicial (ID. 44343987, p. 25/26).

Ainda, de se mencionar que o crédito foi cedido pela instituição requerente à
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A,
conforme ID.
44956650, sendo realizada a substituição processual no polo ativo.

Já em fase executória,
após diversas tentativas inexitosas de localização de patrimônio suficiente à satisfação do débito,
a exequente requereu a pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER e da CENSEC
. O pedido foi indeferido pelo magistrado singular, sob o fundamento de que a parte exequente não comprovou o esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens e ativos do devedor (ID. 178759446).

Inconformad
a
, recorre
a instituição
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação,
em virtude
do princípio da celeridade
e efetividade
processual
.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
SNIPER
e
a CENSEC
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Com efeit
o, impende destacar que o sistema SNIPER
constitui ferramenta de pesquisa desenvolvida pelo CNJ, que busca agilizar
o andamento dos processos que se encontram em fase de execução e em cumprimento de sentença, estando em plena utilização p
or este E. Tribunal.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE E BUSCA NO SISTEMA SNIPER E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
CONSULTA SNIPER – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ART. 6o, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. (...)
A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via
administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistema SISBAJUD foram infrutíferas.

(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023397-88.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)
- g. n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISAS JUNTO AO SISTEMA CCS-BACEN, CENSEC E SNIPER – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
– SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça trata-se de ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais. A CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento no 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização.
(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052949620248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Em mesmo sentido, consoante entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, o deferimento da realização de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.
RECURSO PROVIDO.
A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”

(TJ-MT - AI: 10178410820238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)

No caso em tela, o pedido de buscas por bens e valores do devedor foi negado pelo magistrado
a quo
sob o fundamento de que não foram esgotadas as diligências possíveis ao exequente, sendo deste o ônus do esforço para a localização de bens do devedor, servindo os sistemas judiciais apenas como um suporte para este fim.

Entretanto, conforme se demonstra do entendimento acima elencado, é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo
exequente para informar acerca de bens e valores passíveis de penhora, posto que não há óbice para que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos sistemas de pesquisa conveniados e em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tal sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
s
sistema
s

SNIPER e
a CENSEC
deve
m
, a pedido da parte, ser
em
utilizado para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa patrimonial da ora agravada por meio dos sistemas
SNIPER e

CENSEC
, para a localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025